Tribunal: TJMT
Processo: 1006519-72.2020.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006519-72.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDMARA INACIO CARDOSO - CPF: 007.052.231-67 (APELANTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), JULIANO CEZAR CERNECK DOS SANTOS - CPF: 048.537.671-77 (ADVOGADO), L. M. C. L. - CPF: 109.374.031-05 (APELANTE), ODAIR JOSE BARBOSA LEITE - CPF: 001.301.781-01 (APELADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), EDMARA INACIO CARDOSO - CPF: 007.052.231-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. E. C. L. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1006519-72.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelantes
:
M. E. C. L. e L. M. C. L., representadas por Edmara Inácio Cardoso

Apelado
:
Odair Jose Barbosa Leite

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA – BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO VARÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Não se desincumbindo a autora apresentar qualquer elemento concreto do qual se possa minimamente aferir quais
benfeitorias
de fato foram realizadas no período em benefício do casal, não há falar em partilha
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1006519-72.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelantes
:
M. E. C. L. e L. M. C. L., representadas por Edmara Inácio Cardoso

Apelado
:
Odair Jose Barbosa Leite

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
M. E. C. L. e L. M. C. L., representadas por Edmara Inácio Cardoso em face da
sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara de Alta Floresta que nos autos da ação declaratória de existência e dissolução de união estável que move contra
Odair Jose Barbosa Leite, julgou procedente o feito para “
reconhecer a existência e dissolução da união estável havida entre Edmara Inácio Cardoso dos Santos e Odair José Barbosa Leite no período de 16/06/2012 a 04/09/2020. Condeno o requerido ao pagamento do valor remanescente de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) relativo à partilha dos bens amealhados durante o convívio do casal, a ser atualizado pelo INPC, desde a data do fim da união, incidentes juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação. Condeno o requerido ao pagamento de pensão alimentícias às filhas, no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo
”.

Inconformada, a apelante pugna para que sejam acrescidas à partilha, as benfeitorias/investimentos realizadas no imóvel particular do apelado, pois contribuiu efetivamente para que elas ocorressem.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id n. 131396492).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1006519-72.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelantes
:
M. E. C. L. e L. M. C. L., representadas por Edmara Inácio Cardoso

Apelado
:
Odair Jose Barbosa Leite

V O T O

Cinge-se dos autos que Edmara Inácio Cardoso dos Santos, em nome próprio e representando as filhas Maria Eduarda Cardoso Leite e Lauane Maria Cardoso Leite moveu ação declaratória de existência e dissolução de união estável em face de
Odair Jose Barbosa Leite, sendo a ação julgada procedente para
reconhecer a existência e dissolução da união estável havida entre Edmara Inácio Cardoso dos Santos e Odair José Barbosa Leite no período de 16.06.2012 a 04.09.2020, condenando

o requerido ao pagamento do valor remanescente de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) relativo à partilha dos bens amealhados durante o convívio do casal, além do pagamento de pensão alimentícia às filhas no

valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

A apelante se insurge pugnando para que sejam acrescidas à partilha as benfeitorias/investimentos realizadas no imóvel particular do apelado, pois contribuiu efetivamente para que elas ocorressem.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o regime de bens da união estável está regulado no art. 1.725, do C. Civil,
verbis
:

“Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Assim, é certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do C. Civil.

Desse modo, reconhecida a união estável havida entre as partes e comprovada a aquisição de bens no período de convivência, é impositivo a partilha dos bens.

In casu
, pelo conjunto probatório produzido pelas partes, vislumbro que
a apelante não trouxe aos autos documentos com força probatória para respaldar o alegado recursal.

A autora não apresentou qualquer elemento concreto do qual se possa minimamente aferir quais
benfeitorias
de fato foram realizadas no período em benefício do casal. Vale dizer: nenhuma declaração ou depoimento ou comprovantes de pagamento ou recibo, nada.

Bem pontuou o d. magistrado de origem:

“
Ausente ainda a comprovação do investimento da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco) mil reais, de titularidade da Autora, em imóvel urbano de propriedade do requerido.

No ponto, destaco que a prova testemunhal, a qual deveria ter sido complementada com um mínimo lastro documental, não foi firme para a comprovação desse fato alegado pela Autora
”. (id. 131396485)

Destarte, resta inafastável a conclusão de que a autora não se desincumbiu do ônus da prova. Logo, porquanto não
demonstrada
a existência e valor das
benfeitorias
, de
partilha
não havia mesmo que se cogitar, sendo impositiva a manutenção da sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022